Tribunal: TJDFT
Processo: 0025912-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1o - F, DA LEI No 9.494/97 (ALTERADA PELA LEI 11.960/2009).
1. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CF, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, surge para este o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado pela sentença.
4. Em se tratando de condenação proveniente de relação jurídica não-tributária, os juros de mora na forma no art. 1o - F, da Lei no 9.494/1997, alterada pela Lei no 11.960/09.
5. Apelo parcialmente provido.